Tribunal: TCU
Processo: 039.108/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Em 30/09/2023 a reclamada emitiu notificação aos empregados dando conta da integração ao salário do Prêmio Incentivo PIN a partir da competência de setembro de 2023. Com isso, a reclamada alterou a remuneração, portanto, altera de forma ilícita o contrato de emprego, já que só fez a incorporação do PIN em 30/09/2023 para que o salário base atingisse o piso da categoria estabelecido pela Lei 14.434/2022.Importante esclarecer que tanto HC quanto FAEPA estão cadastrados com o mesmo CNES, qual seja, 2082187, ou seja, o cadastro junto ao Fundo Nacional de Saúde é conjunto, e foi inscrito no CNPJ da FAEPA, qual seja, 57.722.1180/00140.Até a presente data a reclamada FAEPA/HC recebeu o total de 4 parcelas de 9 na importância total de R$ 13.531.043,65 por meio de repasse fundo a fundo para custear o pagamento do piso da enfermagem.Infelizmente, embora a reclamada tenha utilizado os dados dos seus empregados na base de cálculo de composição desses repasses, conforme comprova lista de empregados extraída do site https://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/ficha/profissionais-ativos/3543402082187 em anexo, ao invés de fazer o pagamento da diferença do piso da enfermagem aos empregados, a reclamada optou em incluir o PIN na base de cálculo, no último dia do mês imediatamente anterior à data em que deveria fazer o pagamento.Os fatos acima indicados, foram objeto de representação ao Ministério Público Estadual que determinou abertura de procedimento - autos no 43.0156.0002306/2011-8, os quais serão juntados oportunamente, tão logo seja deferida vista.)

Inteiro teor:
Acórdão 722/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.108/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação de Apoio ao Ensino Pesquisa e Assistência - FAEPA. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde - AudSaúde. 1.5. Representação legal: Danila Manfre Nogueira Borges (212737/OAB-SP), representando Fundação de Apoio ao Ensino Pesquisa e Assistência - FAEPA. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia da presente deliberação: 1.6.1.1. à Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde - SGTES/MS, responsável pela operacionalização e monitoramento correspondentes às transferências de recursos para o piso da enfermagem, para conhecimento e possíveis providências sob sua alçada; 1.6.1.2. ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde - Denasus/MS, para conhecimento e avaliação da pertinência de inclusão de avaliações do cumprimento do piso salarial dos profissionais da enfermagem em seus futuros planos de fiscalização; 1.6.1.3. ao representante.